Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700269-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME EMBARGADO: AURORA MARIA DOS SANTOS VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 35567411). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de junho de 2022 15:59:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador